Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-39.2020.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001043-39.2020.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), MOACIR VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 048.130.581-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DOCUMENTO PARA BAIXA DE HIPOTECA NO IMÓVEL – DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PELA AGRAVANTE - INOVAÇÃO RECURSAL EM APELO - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – NECESSÁRIA A LIMITAÇÃO

DAS
ASTREINTES
- ÔNUS SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO ART. 85 CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM GRAU MÍNIMO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com o art. 1.013, § 1.o do CPC, incumbe ao Tribunal a apreciação e julgamento apenas das matérias suscitadas na Instância singela. Assim, considerando que a tese de disponibilização do documento à Agravada não foi levada ao conhecimento do Juiz
a quo
antes da prolação da sentença, não pode a parte apresentá-lo na Instância
ad quem
, porque é vedada a inovação recursal no ordenamento jurídico.

As
astreintes
são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Quando o valor das
astreintes
guarda compatibilidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade sem fomentar o enriquecimento sem causa, faz-se necessária a manutenção do
quantum
arbitrado; todavia, imperiosa sua limitação a 20 (vinte) dias-multa.

Sem olvidar a regra do art. 85 do CPC e, que o pedido lançado na peça vestibular foi acolhido pelo Juiz de origem, incumbe à instituição bancária arcar com o ônus da sucumbência, cujo valor dos honorários advocatícios estão fixados de acordo com a pretensão da parte vencida, ou seja, em grau mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão que negou provimento ao Apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

movida por
EMAL

Empresa de Mineração Aripuanã MT.

Em suas razões, a Agravante alega que o documento para a baixa da hipoteca foi disponibilizado à Agravada em 10/04/2020.

Afirma a inocorrência de falha na prestação dos serviços e a ausência de responsabilidade pela reparação dos danos causados Agravado.

Insurge-se, ainda, quanto ao valor das
astreintes
pois, no seu ponto de vista, está fixada em patamar exorbitante e merece ser revogada. De modo alternativo, defende a redução do
quantum.

Assegura que o ônus sucumbencial deve ser aplicado em conformidade com a regra do art. 84 e 86 do CPC e, que o caso não enseja o arbitramento de honorários. Alternativamente, considerando a “simplicidade da ação”, assegura que os honorários devem ser arbitrados em grau mínimo.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões sob o ID. 7960975.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
Banco do Brasil S.A.
interpôs recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
EMAL Empresa de Mineração Aripuanã MT
, julgou procedente o pedido inicial e determinou que a instituição bancária proceda, no prazo máximo de 20 dias, à baixa da hipoteca gravada às margens do imóvel objeto dos autos, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O Juiz sentenciante ainda condenou o Banco Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Apelante afirmou que o documento contendo a autorização para a baixa do registro imobiliário foi disponibilizado à Apelada, desde 10/04/2020, no entanto a empresa não compareceu na agência bancária para retirá-lo. Diante disso, assegurou inexistir falha na prestação dos serviços.

Aduziu que a multa cominatória foi arbitrada em valor desproporcional, por isso, merece ser excluída. De modo alternativo, pugnou pela redução do
quantum
.

Defendeu a aplicação direta dos artigos 84 e 86 do CPC no que tange às custas processuais.

Sustentou a inexistência dos requisitos para a fixação dos honorários advocatícios, devendo ser afastada a condenação. De modo alternativo, pediu que sejam fixados em grau mínimo, tendo em vista a simplicidade da causa.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] De proêmio, quanto à tese trazida pelo Apelante de que o documento contendo a autorização para baixa do registro imobiliário foi disponibilizado à Apelada desde 10/04/2020, cinge registrar que esta questão sequer foi objeto de insurgência no momento da contestação.

Denota-se, com isso, que a irresignação nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

No que se refere as astreintes, o Apelante pugna por sua exclusão ou, de modo alternativo, pela redução do quantum.

Como é cediço, as astreintes constituem espécie de multa processual que têm a finalidade de constranger o Requerido ao cumprimento da obrigação.

Desse modo, o seu objetivo é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juiz, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Portanto, a cominação da astreinte tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e têm amparo nos artigos 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, trago a lição de Nelson Nery Junior:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (in CPC; Revista dos Tribunais; 10a edição; 2008, pág. 673).

Na hipótese, o Juiz singular determinou que o Recorrente proceda à baixa da hipoteca gravada à margem do imóvel objeto dos autos, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que, a meu ver, guarda compatibilidade com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que as astreintes só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.

Sem reparos, portanto, este capítulo da sentença.

Quanto ao ônus da sucumbência é cediço, à luz do art. 85, caput, do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).

No caso, verifica-se que o pedido da parte Autora/Apelada obteve pleno êxito.

Portanto, sem reparos a sentença que condenou a Apelada ao pagamento das custas processuais e, também, aos honorários advocatícios já que foi vencida na demanda.

Quanto ao valor da verba honorária, o Apelante postula pela fixação “em grau mínimo ante a simplicidade da ação”.

De acordo com o art. 85, § 2.o do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Na hipótese, verifica-se que o Juiz arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que não merece reparos pois fixado em consonância com os interesses do Apelante, ou seja, “grau mínimo, tendo em vista a simplicidade da causa”.

Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença vergastada.

Por fim, levando-se em consideração que uma das insurgências recursais é o valor dos honorários, não cabe majoração.

Irresignado, o Apelante
Banco do Brasil S.A.
interpôs este recurso de Agravo Interno em que reitera todos as teses lançadas no Apelo e, ao final, pugna pela reforma da decisão unipessoal.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Em que pese à instituição Agravante sustentar que o documento para a baixa da hipoteca foi disponibilizado à Agravada desde 10/04/2020, ressai do caderno processual que esta questão não foi levada ao conhecimento do Juiz na Instância singela.

Assim, sem olvidar a regra do art. 1.013 do CPC, é vedado ao Tribunal analisar pedido que implica em inovação recursal.

Em outras palavras, não cabe à instituição bancária apresentar em fase recursal teses ou pedidos não formulados na contestação, visto que ao Tribunal incumbe a apreciação e julgamento apenas das questões suscitadas e discutidas durante o trâmite da ação na Instância singular.

Quanto às
astreintes,
é certo que sua aplicação visa compelir o cumprimento da obrigação fixada pelo juiz, além de evitar prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, com arrimo nos artigos 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil.

Na hipótese,

verifica-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixada pelo Julgador
a quo
não comporta reparos pois arbitrada em consonância com os valores patrimoniais em disputa.

Dessume-se, nesse aspecto, a ausência de motivos capazes de revogar ou reduzir a multa cominatória.

No entanto, ao reanalisar o caso concreto vislumbro ser imperiosa a
limitação
das
astreintes
a fim de guardar coerência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e evitar o enriquecimento ilícito.

Nesse ponto, pois, retifico a decisão unipessoal tão somente para acrescentar que o período de incidência das
astreintes
deve ser limitado a 20 (vinte) dias-multa.

No que se refere ao ônus da sucumbência, colhe-se dos autos que o pedido formulado pela Agravada na Exordial (baixa da hipoteca) foi acolhido pelo Juiz singular.

Por corolário, na hipótese em exame não se consolidou a sucumbência recíproca (art. 86, CPC), como alega o Agravante, pois inconteste que a empresa Agravada foi vencida na demanda.

Em decorrência, com fundamento no art. 85 do CPC, é dever da instituição bancária Agravante arcar com o pagamento dos honorários advocatícios os quais foram fixados em consonância com os interesses da Recorrente, ou seja, em grau mínimo (10%).

Depreende-se, pois, que todas as insurgências trazidas neste recurso estão devidamente fundamentadas na decisão combatida, inexistindo elementos novos capazes de infirmar o resultado do julgamento, razão pela qual o
decisum
deve permanecer incólume.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso e retifico em parte a decisão unipessoal combatida, tão somente para determinar que as
astreintes
sejam limitadas a 20 (vinte) dias-multa.
Mantenho inalterado os demais termos do
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021